Tribunal: TJDFT
Processo: 0702996-21.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-08
Data de publicação: 2024-02-09

Ementa:
TURMA CRIMINAL. HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL. CRIMES AMBIENTAIS. TRANCAMENTO DE INQUÉRITO POLICIAL. TRANSAÇÃO PENAL. INTEGRAL CUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES. SENTENÇA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. PERDA DO OBJETO. HABEAS CORPUS PREJUDICADO.

1. Extinta a punibilidade dos pacientes por sentença proferida pelo Juízo de origem, não subsiste ameaça ou coação à liberdade de locomoção, devendo ser reconhecido a perda do objeto do mandamus e julgando prejudicada a ordem.

2. Habeas corpus prejudicado.